Tribunal: TJES
Processo: 5005462-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005462-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NAYARA ALMEIDA GOIS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005462-55.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
NAYARA ALMEIDA GOIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. PARTE RECORRIDA QUE ATUOU COMO DEFENSOR DATIVO EM AÇÃO QUE TRAMITOU PERANTE O JUÍZO DE LINHARES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE. VALOR FIXADO QUE ALCANÇA O IMPORTE DE R$ 1.780,00. DIVERGÊNCIA COM A TABELA ESTABELECIDA PELO DECRETO ESTADUAL 2.821-R/2011. REFERÊNCIA QUE NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES TJES. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 1.780,00 a título de honorários advocatícios devidos à advogada dativa. Em contrarrazões, pugna a Exequente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese a insurgência do Recorrente quanto à extrapolação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em relação ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011, importante destacar que a jurisprudência do E. TJES encontra-se sedimentada no sentido de que o magistrado não está vinculado nem aos limites do referido Decreto, nem tampouco aos valores da Tabela da OAB, sendo lícita a fixação da verba honorária com base na normativa do CPC. Nesse sentido, veja-se
in verbis
: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO FEITA PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTEIO PELO ESTADO. POSSIBIILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante a indenização, a apelante não demonstrou que a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito fora solicitação do apelado. O nome que consta como credor, bem como o número do contrato registrado e o valor do crédito pendente são diversos dos discutidos na presente demanda. 2. A mera cobrança indevida, sem a comprovação de inclusão ilegítima no cadastro de proteção ao crédito por parte do banco, não enseja indenização a título de danos morais. 3. Incumbe à Defensoria Pública prestar assistência jurídica ao necessitado, conforme preconiza a LC 80/94 que assim estabelece: ¿A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.¿ (LC 80/94, art. 1º). Entretanto, na hipótese de inexistir Defensoria Pública ou de insuficiência do número de defensores, o juiz indicará defensor dativo cujos honorários serão arcados pelo Estado. 4. Na hipótese dos autos, portanto, incumbe ao Estado arcar com os honorários da defensora dativa nomeada pelo juiz para assistir a parte autora, em especial diante da ausência de defensor público na Comarca de Anchieta, conforme justificado pelo próprio magistrado de origem em despacho.
5. No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários ao defensor dativo, a jurisprudência dominante do e. TJES firmou-se no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC/15. 6. Honorários fixados em R$1.000,00 reais (um mil reais), valor que atende os critérios da equidade, bem como valoriza dignamente o trabalho do defensor dativo sem acarretar um ônus excessivo ao ente estadual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para fixar o valor da verba honorária em favor do defensor dativo em R$ 1.000,00 (um mil reais).
(TJES, Classe: Apelação, 004120006632, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)”.

(3). Ademais, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, há que se destacar que não é possível a modificação do valor de verba honorária fixada em sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, inclusive, veja-se
in verbis
: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Entrementes, no que toca ao valor fixado a título de honorários advocatícios, ressalta-se que o arbitramento cabe ao magistrado que, nos termos do §2º, do art. 85 do NCPC, deve observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor econômico da demanda, não se vinculando, portanto, à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a qual serve apenas como parâmetro para a fixação da verba em apreço. Nesse contexto, a despeito da não vinculação à tabela, no caso dos autos, nota-se que os honorários do advogado dativo constantes nas Certidões de f. 01/05, da Ordem 05, foram arbitrados sem a devida observância dos parâmetros mencionados". 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial.
5. Recurso Especial provido.
(REsp 1804030/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)”.

(4). Dessa forma, o trânsito em julgado da sentença que deu origem ao título executivo judicial que lastreia a presente execução, não há que se falar em modificação do montante arbitrado, de modo que não merece reforma a sentença ora vergastada.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)